Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Número do processo: 0700825-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LUCYVAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Lucyval de Oliveira em desfavor da agravante (processo n. 0001627-11.2016.8.07.0001), não acolheu o chamamento do feito à ordem apresentado pela ora recorrente no bojo da impugnação. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 13688372), a agravante alega que o processo de origem se encontra eivado de nulidade, pois, à época da publicação da sentença, os causídicos que a patrocinavam renunciaram o mandato, ante a extinção da sociedade de advogados, e demoraram para formalizar a renúncia nos autos, malgrado tenham realizado notificação extrajudicial à executada. Argumenta que tal fato acarretou-lhe graves prejuízos, pois não lhe foi conferida oportunidade de constituir novos patronos e recorrer da r. sentença, bem como efetuar o pagamento voluntário da obrigação. Discorre que o processo deveria ter sido suspenso desde a data da notificação extrajudicial referente à renúncia. Aponta que não foi intimada para regularizar a representação processual por carta registrada e que as publicações ainda são direcionadas aos seus antigos patronos. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para “suspender a decisão que indeferiu e rejeitou os embargos de declaração no tocante ao chamamento do feito à ordem, e, por conseguinte, as consequências do respectivo ato, a Agravante seja intimada por meio de carta registrada para regularizar a sua representação processual por meio de novo patrono nos autos no prazo determinado por Vossa Excelência, nos termos do art. 76, § 1o, inciso II, CPC, a fim de que também lhe seja oportunizada a defesa dos seus interesses desde então, especialmente no tocante à interposição de eventual recurso em face da sentença de Id. 38489354 e ao prazo para cumprimento voluntário da obrigação certificada na intimação de Id.42277970”. Preparo recolhido ao ID 13688374. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto não se evidencia, de plano, a nulidade processual apontada pela recorrente. Isso porque a notificação extrajudicial referente à renúncia dos advogados da ora agravante, que, a propósito, não foi informada nos autos pelos causídicos, não se revela, em um exame prévio, suficiente para acarretar a suspensão dos prazos processuais. Ademais, a própria executada confirma que recebeu a notificação extrajudicial que colige aos autos de origem ao ID 46113910, p. 3, sendo que, no reportado documento, datado em 22/7/19, constou a informação de que a notificada estava “ciente da necessidade de nomear novo procurador no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da presente notificação”. Lado outro, vislumbra-se que o d. magistrado tomou ciência do imbróglio apenas à ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada de forma tempestiva pela ora executada e, em seguida, determinou a intimação da parte para regularizar a representação processual, ressaltando que o ato será realizado pessoalmente. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora